Tribunal: TJMT
Processo: 1006815-76.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006815-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARINA JUNQUEIRA LIMA - CPF: 032.427.196-46 (ADVOGADO), PRIMOR ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 16.791.765/0001-27 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO - SINFRA (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PREGOEIRA OFICIAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023-SINFRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (LITISCONSORTES), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – LICITAÇÃO –

PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL – ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE NA DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE EM DECORRÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE PREÇO INEXEQUÍVEL – DIREITO DE PREFERÊNCIA DE MICROEMPRESA NA CONTRATAÇÃO COM PODER PÚBLICO – MODALIDADE A SER OPORTUNIZADA NO ENCERRAMENTO DA FASE DE LANCES

– RELEVÂNCIA DOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO OU DO ATO ADMINISTRATIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO NO CERTAME – NÃO DEMONSTRADOS – INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da liminar em mandado de segurança, é necessário que ambos os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, estejam presentes, notadamente, a relevância dos motivos, em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, (fumus boni juris e periculum in mora), na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito; situação não evidenciada na espécie.

2. Embora seja incontroverso que a

Lei Complementar Federal nº
123
/2006
estabeleça o
direito de preferência de microempresas e empresas de pequeno porte na contratação com o Poder Público em processos licitatórios, quando verificada alguma das hipóteses de empate ficto - descritas nos §§ 1º e 2º do art. 44 - com empresas assim não qualificadas, é certo que
o
momento do exercício deste direito de preferência, que se dá com a apresentação de nova proposta com preço inferior ao ofertado pela empresa não qualificada como ME ou EPP tida como vencedora após o julgamento das propostas, pois o objetivo das licitações é obter a condição mais vantajosa para a Administração, situação não evidenciada na espécie.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006815-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: PRIMOR ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PRIMOR ENGENHARIA LTDA
em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 207659181, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do Mandado de Segurança por ela impetrado em desfavor de ato praticado pelo
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
à PREGOEIRA OFICIAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 017/2023-SINFRA
, consubstanciados no desprovimento de recurso administrativo interposto contra a decisão administrativa que a desclassificou do
procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 017/2023-SINFRA, que visa
a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços necessários para a manutenção e conservação na rodovia MT-456, trecho: MT-040 fim da pavimentação – entre MT-050/370 (povoado de Joselândia), com extensão de 57,00 km, localizada no Município de Barão de Melgaço/MT
, por considerar sua proposta de preço inexequível, por ser inferior à 75% do estimado pela Administração Estadual e consequentemente, manteve a licitante Enpa Engenharia e Parceria – em Recuperação Judicial Ltda como classificada e habilitada no certame licitatório.

Em suas razões recursais (ID n. 211192663), a Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando que, ao contrário do entendimento adotado por esta Relatora,
o mandamus demonstrou claramente o seu direito líquido e certo, diante da ilegalidade na desclassificação da empresa impetrante no processo licitatório ocorrido no Pregão Eletrônico nº 017/2023- SINFRA (Processo Administrativo SINFRA PRO nº 2023/12781), uma vez que a empresa Primor Engenharia, enquadra-se na categoria de empresa de pequeno porte, e com intuito de utilizar o benefício previsto na Lei Complementar nº 123/2006 apresentou proposta na fase de lance e, foi desclassificada com base no art. 59, §4º da Lei nº14.133/2021.

Argumenta que,
na fundamentação do julgamento de recursos a própria Pregoeira suscitou seu erro na condução do pregão eletrônico realizado no dia 09/01/2024 vez que alega “desconhecendo o recentíssimo Acórdão nº 2198/2023-Plenário, esta pregoeira permitiu a possibilidade de diligência quanto a exequibilidade da proposta apresentada pela empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA, concedendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para envio da proposta realinhada, justificativa de exequibilidade e demais documentos complementares.”

Frisa, também que, restou evidenciada a ilegalidade em outros atos praticados pela pregoeira, vez que concedeu à EPP melhor classificada, erroneamente a oportunidade de exercer seu direito com relação a proposta desclassificada (de plano), desta forma afrontando veemente o art. 44 da referida lei complementar.

Pontua, ainda, que,
contrariamente ao estabelecido pela Lei Complementar nº 123/2006 o pregoeiro continuou com o processo e não desclassificou todas as propostas que eram consideradas inexequíveis e, caso assim fizesse haveria a possibilidade de a empresa agravante exercer o seu direito do benefício concedido (qual seja para microempresas e empresas de pequeno porte).

Por essas razões, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou por sua submissão à julgamento colegiado, a fim de que seja dado provimento ao recurso e reformada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência até o julgamento do mérito do presente
mandamus
.

A certidão de ID n. 211438168 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 212769652, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
PRIMOR ENGENHARIA LTDA
em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 207659181, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do Mandado de Segurança por ela impetrado em desfavor de ato praticado pelo
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
à PREGOEIRA OFICIAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 017/2023-SINFRA
, consubstanciados no desprovimento de recurso administrativo interposto contra a decisão administrativa que a desclassificou do
procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 017/2023-SINFRA, que visa
a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços necessários para a manutenção e conservação na rodovia MT-456, trecho: MT-040 fim da pavimentação – entre MT-050/370 (povoado de Joselândia), com extensão de 57,00 km, localizada no Município de Barão de Melgaço/MT
, por considerar sua proposta de preço inexequível, por ser inferior à 75% do estimado pela Administração Estadual e consequentemente, manteve a licitante Enpa Engenharia e Parceria – em Recuperação Judicial Ltda como classificada e habilitada no certame licitatório.

A Agravante pretende, por meio do presente recurso, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de liminar, para que seja determinada a suspensão do certame licitatório promovido pelo edital do Pregão Eletrônico nº 017/2023-SINFRA/MT ou, a suspensão da decisão que a desclassificou do procedimento licitatório, determinando o retorno ao status a quo da fase de lances para então considerar o valor apresentado com desconto pela empresa em atenção ao item 4.6 do Edital, bem como art. 44 da LC 123/2006.

Em que pesem as alegações da Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Sabe-se que, para a concessão de liminar, em Mandado de Segurança, é necessário que a parte demonstre, de plano, a presença dos requisitos do artigo 7°, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida (
fumus boni juris e periculum in mora
), caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.

Conforme consignado na decisão agravada,

analisando os documentos que instruem o presente writ, observa-se, a priori,
que a desclassificação da Impetrante no certame teve como justificativa o fato de ter apresentado proposta de preço inexequível antes mesmo de lhe ter sido ofertada a possibilidade de cobrir o valor apresentado pela primeira colocada (ID n. 206732665).

Veja-se:

(...)

Preliminarmente se faz necessário destacar que, no caso de obras e serviços de engenharia, se consideram inexequíveis as propostas com valor global inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Outrossim, consta no edital que o valor total estimado para a presente contratação é de R$ 4.363.355,70. Desta feita, com base no §4º, inc. III, art. 59 da Lei nº 14.133/2021, temos o seguinte cálculo para aceitabilidade da proposta: RS 4.363.355,70 X 0,75 = R$ 3.272.516,775 Ou seja, qualquer proposta abaixo de R$ 3.272.516,775 será considerada inexequível. Isto posto, sigamos para as análises:

Em seus argumentos a Recorrente insurge-se contra a habilitação do licitante ENPA-ENGENHARIA E PARCERIA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA, mas verifica-se que a Recorrente não tem razão em seu pleito ao pedir a inabilitação da Recorrida, pois as suas alegações são motivadas por mero inconformismo, visto que tenta desesperadamente se prender ao fato de que sua proposta seria aceitável, não fosse esta Pregoeira oferecer a oportunidade de exercício do direito ao benefício estatuído pela LC 123/2006.

Tal alegação não merece prosperar, considerando que, antecipando a referida convocação, a Recorrente finalizou a fase de lances registrando o seguinte preço: R$ 3.271.515,77, conforme se extrai da Ata da Sessão:

LICITANTE 04

09/01/2024 08:22:32

O lance do licitante 04 para Lt 001 foi de R$ 3.425.081,80

LICITANTE 02

09/01/2024 08:22:36

O lance do licitante 01 para Lt 001 foi de R$ 3.271.510,00

LICITANTE 01

09/01/2024 08:22:47

O lance do licitante 01 para Lt 001 foi de R$ 3.272.515,77

PREGOEIRO

09/01/2024 08:23:26

Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o Lt 001.

SISTEMA

09/01/2024 08:25:27

Declaro encerrada a fase competitiva

SISTEMA

09/01/2024 08:25:27

Declaro iniciada a fase de abertura de vistas

Ou seja, abaixo do valor permitido por lei, uma vez que a própria norma legal já estabeleceu a inexequibilidade absoluta, não havendo margem de discricionariedade para o gestor público.

Desse modo, a empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA já se encontrava em situação de preço inexequível, antes mesmo de cobrir a oferta da primeira colocada, não havendo fundamento na alegação de que seu preço se encontrava dentro dos critérios de aceitabilidade antes da convocação desta Pregoeira e muito menos na necessidade de retroceder o processo.

Ainda assim, naquele momento, por desconhecer o recentíssimo Acordão nº 2198/2023 – Plenário, bem como seguindo as disposições constantes no Edital nº 17/2023/SINFRA, esta Pregoeira oportunizou à Recorrente a utilização do benefício estatuído pela LC 123/2006, bem como a diligência da exequibilidade da proposta, cuja justificativa apresentada teve cunho genérico, não corroborando a exequibilidade do valor ofertado.

Não obstante, necessário registrar que durante a Sessão do Pregão Eletrônico, a Recorrente manifestou de prontidão o interesse em cobrir o preço da 1ª colocada, ofertando o valor de R$ 3.271.500,00 (três milhões, duzentos e setenta e um mil, quinhentos reais), o qual foi acatado por esta Pregoeira. Ocorre que, da apresentação da proposta realinhada, a empresa supra reduziu ainda mais a sua oferta, sendo atualizado o valor previsto anteriormente, para R$ 3.271.142,15.

Ademais, embora a conduta desta Pregoeira não tenha sido a mais adequada, haja vista que a oportunidade de diligenciar a exequibilidade da proposta nem se quer deveria ter sido ofertada à Recorrente, imperioso ressaltar que a Administração deve rever seus atos quando eivados de vícios. Sendo assim, cabe salientar, que o edital não se reveste de caráter absoluto, devendo prevalecer a Lei.

Desse modo, por decisão da Autoridade Superior e baseada em orientação da Procuradoria Geral do Estado, emitida através do Parecer nº 117/SGAC/PGE/2024, houve a desclassificação das propostas inexequíveis (valores inferiores a 75% do valor orçado pela Administração).

Importante destacar que os atos praticados estão fundamentados no ordenamento jurídico, respeitando os princípios constitucionais e administrativos, em especial os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, vinculação ao instrumento convocatório e contraditório e ampla defesa. Além disso, argumenta a empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA, que pelo critério estabelecido no Parecer nº 117/SGAC/PGE/2024, a Recorrida não estaria apta a se classificar. Resta demonstrar que, mais uma vez, não assiste razão à Recorrente, vejamos:

1- Proposta final da empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA, fase de lances, antes da negociação: R$ 3.272.515,77 (inexequível); 2- Proposta final da empresa ENPA-ENGENHARIA E PARCERIA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA, fase de lances: R$ 3.272.516,77 (exequível), conforme critério de aceitabilidade da proposta demonstrado no item VII deste documento. Dito isto, a proposta realinhada, ofertada pela empresa ENPA-ENGENHARIA E PARCERIA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA, equivale exatamente ao limite permitido por lei, fato este já abordado pela PGE, por meio do o Parecer n. 117/SGAC/PGE/2024, vejamos:

(...) Por outro lado, em relação à terceira colocada, a empresa ENPA – Engenharia e Parceria Ltda, mostra-se razoável a admissão de sua proposta, tendo em vista que o valor ofertado equivale exatamente ao limite permitido por lei (4.363.355,70 x 0,75 = 3.272.516,775), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, em suma, a empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA., alega que a exequibilidade de sua proposta fora demonstrada. Cumpre destacar que os argumentos da Recorrente são meramente protelatórios, visto que não há nada de novo que não tivesse sido abordado no Parecer nº 117/SGAC/PGE/2024. A justificativa apresentada é composta por explicações genéricas e vazias, ou seja, sem demonstrações objetivas, concretas e aptas a comprovar os preços ofertados em sua proposta.

Como se sabe, conquanto a finalidade precípua do procedimento licitatório seja a de selecionar a oferta mais vantajosa para a Administração, cabe à ela resguardar-se quanto a propostas que, embora aparentemente proveitosas num primeiro momento, mostrem-se materialmente inviáveis e que, a longo prazo, poderão ensejar posterior revisão do valor do contrato ou até mesmo acarretar a inexecução do serviço, causando, assim, prejuízos ao erário.

In casu
, malgrado os argumentos recursais e da impetração, constata-se que, a Agravante não logrou êxito em demonstrar de forma inequívoca a probabilidade do seu direito, especialmente por não ter sido evidenciado, de plano, ilegalidade em sua desclassificação no certame licitatório.

Isso porque,

ainda que a Agravante/ Impetrante se enquadre na condição de Empresa de Pequeno Porte, fazendo jus ao benefício estabelecido pelo art. 44 da Lei Complementar n. 123/2006 –
que,

assegura, como critério de desempate, preferencia de contratação, das propostas que sejam iguais ou até 10% (dez) por cento superiores à proposta mais bem classificada
–,
vislumbra-se da Ata do Sistema de Aquisições Governamentais do Estado de Mato Grosso – SIAG/MT da realização do Pregão Eletrônico n. 0017/2023, que objetivava
a
Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços necessários para a manutenção e conservação na Rodovia MT-456 (ID n. 206732663)
, que o preço inexequível foi apresentado antes mesmo da possibilidade de cobrir a oferta da primeira colocada.

Com efeito, observa-se do referido documento, que o último valor ofertado por ela
antes do encerramento da fase lances pelas Licitantes
, foi de R$ 3.272.515,77 (três milhões duzentos e setenta e dois mil quinhentos e quinze reais e setenta e sete centavos), ou seja,
quantia inferior à 75% (setenta e cinco por cento) do valor estimado da contratação
, que era de R$ 4.363.355,70 (quatro milhões, trezentos e sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), conforme expressamente previsto no edital do certame (ID n. 206732663).

Nos termos do art. 59, III, § 4º, da Lei n. 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),
serão consideradas inexequíveis as propostas de obras e serviços de engenharia cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, in litteris:

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

(...)

III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

(...)

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração
.

Nesse aspecto, conforme destacado na decisão ora Agravada, embora seja incontroverso que a

Lei Complementar Federal nº
123
/2006
estabeleça o
direito de preferência de microempresas e empresas de pequeno porte na contratação com o Poder Público em processos licitatórios, quando verificada alguma das hipóteses de empate ficto - descritas nos §§ 1º e 2º do art. 44 - com empresas assim não qualificadas, é certo que
o momento do exercício deste direito de preferência, que se dá com a apresentação de nova proposta com preço inferior ao ofertado pela empresa não qualificada como ME ou EPP tida como vencedora
após o julgamento das propostas
, pois o objetivo das licitações é obter a condição mais vantajosa para a Administração.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - DIREITO DE PREFERÊNCIA DE MICROEMPRESA NA CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO - MOMENTO DE EXERCÍCIO NO CERTAME NA MODALIDADE PREGÃO - DEFINIÇÃO EXPRESSA NO § 3º DO ART. 45 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006 - ENCERRAMENTO DA DISPUTA NA FASE DE LANCES
- VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO - SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER A ORDEM PERSEGUIDA.

A Lei Federal nº 12.016/2009 prevê a via mandamental como meio de proteção contra ato ilegal de autoridade que importe ameaça de lesão ou lesão efetiva a direito líquido e certo de pessoas físicas e jurídicas, não amparado por habeas corpus e habeas data. A fim de conferir efetividade às normas insertas nos arts. 170, IX, e 179 da Constituição da Republica, o legislador pátrio editou a Lei Complementar Federal nº 123/2006, que estabelece o direito de preferência de microempresas e empresas de pequeno porte na contratação com o Poder Público em processos licitatórios, quando verificada alguma das hipóteses de empate ficto - descritas nos §§ 1º e 2º do art. 44 - com empresas assim não qualificadas.
A Lei Complementar Federal nº 123/2006 também é explícita em fixar o momento do exercício deste direito de preferência. Especificamente na modalidade pregão, a lei é textual em determinar a convocação da ME ou EPP em empate ficto com outra participante assim não qualificada, para que ela apresente nova proposta com redução do preço alcançado, imediatamente após o encerramento dos lances. A disputa na fase de lance existe na persistência de mais de um licitante. Declinada o oferecimento do novas propostas por dois dos três participantes da etapa prevista no art. 4º, inciso VIII, da Lei Federal nº 10.520/2002, não é legal o ensejo de oportunidade ao único concorrente remanescente de novo lance que supere a sua própria última oferta, com consequente óbice ao exercício do direito in serto no § 3º, art. 45, da Complementar Federal nº 123/2006.

(TJ-MG - AC: 10000210031779001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 29/4/2021, Câmaras Cíveis/19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 5/5/2021). [Destaquei]

Por tais considerações, entendo que a Agravante / Impetrante não obteve êxito em demonstrar a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, o que implica a não concessão do pedido liminar.

Nesse diapasão, como visto, inexistindo alteração da situação fática, tenho que a manutenção da decisão combatida, que indeferiu o pedido de liminar, não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno,
mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº
207659181
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024